Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732105-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF RECORRIDOS: CLEA RITA BARBOSA DE SOUZA E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO. NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRAVESTIDOS DE DESPESAS JUDICIAIS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. EXEQUENTE NÃO SINDICALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso interpostos contra ato processual sem natureza decisória. Incabível recurso interposto contra despacho, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Conforme tese fixada pelo Tema 1.175 do STJ, para retenção, pelo sindicato, dos honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico alvo do cumprimento de sentença, é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários; ou, nos termos do § 7o, do art. 22, do Estatuto da OAB, prescindível a apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mas se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 3. Caracterizada litigância de má-fé pelo sindicato ao requisitar retenção de honorários contratuais sob a justificativa de se tratar de restituição de despesas judiciais a incidir sobre o proveito econômico em execução ajuizada por servidor público ocupante de cargo/categoria supostamente beneficiado por sentença coletiva, que sequer era sindicalizado, nem tampouco, firmou contrato junto à escritório advocatício. Verificada a intervenção infundada a obstaculizar o bom andamento do processo, gerando prejuízo à parte, aplicável a multa prevista no art. 81, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 79, 80 e 81, todos do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a mera interposição de recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados, não traduz má-fé, bem como não justifica a aplicação de multa. Aduz que, ao interpor o recurso de agravo de instrumento, praticou o legítimo exercício de direito processual, sem qualquer intenção dolosa. Em contrarrazões, a recorrida CLEA RITA BARBOSA DE SOUZA pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 64838785). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, 6o, 79, 80 e 81, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “a revisão dos critérios para fixação da multa por litigância de má fé demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.765/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). A propósito, acerca da ocorrência de litigância de má-fé, o acórdão impugnado consignou que “diante da adulteração dos fatos, sem apresentação de qualquer documento comprobatório do direito, utilizando-se dos meios processuais disponíveis, retardando a marcha processual, para tentar por meio diverso, “restituição de despesas judiciais com a ação de conhecimento”, reaver valores acertados com escritório de advocacia por meio contratual a despeito da vontade da Agravada, entendo ter incorrido o Agravante na prática da litigância de má-fé. Conforme já esclarecido, o patrono do Agravante já requereu em outra oportunidade a retenção da verba referente ao contrato, inclusive já tendo impetrado Agravo de Instrumento, o qual restou desprovido” (ID 58812559). Por fim, quanto ao pedido da recorrida CLEA RITA BARBOSA DE SOUZA de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020